Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702851-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. H. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARISTELA HERMANN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (executada) em face de decisão (id. 78908411 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0711125-85.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela ora recorrente. Em suas razões recursais, a agravante argumenta que cumpriu a obrigação consistente na autorização de todas as terapias, sendo que as únicas que seriam realizadas mediante reembolso, nos termos do acórdão exequendo, eram as de hidroterapia, terapia ocupacional e tratamento com tasers. Acrescenta que, após longa controvérsia acerca dos reembolsos pela via administrativa, teria entendido o juízo a quo pelo descumprimento, por parte da recorrente, da obrigação de reembolsar as sessões de hidroterapia. Diante disso, ainda de acordo com a agravante, teria sido fixada multa diária de R$200,00, limitada a R$20.000,00, a qual, posteriormente, teria sido majorada para R$300,00 por dia, limitada a R$30.000,00. Sustenta que os pedidos de reembolso devem se sujeitar ao procedimento administrativo, ao qual todos os demais beneficiários do plano de saúde estão submetidos. Afirma que o reembolso apenas não ocorreu em razão da desídia do agravado em fornecer documentos básicos, sem os quais é inviável a pretensão. A título exemplificativo, menciona que o agravado alega o descumprimento da obrigação concernente às sessões de hidroterapia do período de 18/05/2020 até 14/07/2020, lapso temporal em que a recorrente teria notificado o recorrido a respeito dos documentos faltantes. Prossegue a parte agravante, em caráter subsidiário, tecendo considerações sobre a necessidade de redução das astreintes e, nesse sentido, colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada para que a multa em questão seja afastada ou então reduzida. Preparo (id. 22803060). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, verbis: Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por M.H.R. em face da AMIL LTDA para custeio dos tratamentos médicos (Pediasut, Equoterapia, Hidroterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Tratamento com Tasers) prescritos ao exequente sem limitação anual. Assim restou decidido no acórdão de id. 33286455: (...) Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial de: a) condenação da parte ré a autorizar e a custear os tratamentos médicos prescritos (Pediasut, Equoterapia, Hidroterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Tratamento com Tasers) ao apelante, sem limitação anual; b) reembolso das despesas médicas decorrentes das negativas de cobertura dos referidos tratamentos em valor a ser apurado em liquidação de sentença e c) pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, importância esta a ser corrigida monetariamente desde a data do presente julgamento (Súmula no 362 do STJ), por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual. Por meio da decisão de id. 44993126, o executado foi intimado a cumprir a obrigação de fornecer ao autor o tratamento de hidroterapia, nos termos fixados no Acórdão proferido na Apelação Cível no 0719836-50.2017.8.07.0001, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, com fulcro no art. 536, § 1o, do CPC. Tendo em vista a recalcitrância do requerido em cumprir as determinações judiciais, a multa foi majorada para R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo da multa já aplicada, conforme decisão de id. 62559220. Através da petição de id. 71983249, requereu a parte autora a cobrança das multas em comento. Devidamente intimado a realizar o pagamento de R$ 25.600,00 referente às multas em questão, apresentou o requerido impugnação. Afirma que a autora não encaminhou a documentação necessária ao reembolso, motivo pelo qual não há que se falar em descumprimento. Alega, ainda, que a multa se mostra excessiva, haja vista que a requerida cumpriu grande parte da condenação constante do acórdão executado. Diante disso, requer, caso não se entenda pela inaplicabilidade da multa, a diminuição de seu valor, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão não assiste à parte requerida. A alegação de que o autor não apresentou a documentação necessária à efetivação do reembolso já foi rechaçada por meio da decisão de id. 71664255, a qual rejeitou impugnação à penhora apresentada pelo requerido. Conforme exposto na supramencionada decisão, as notas fiscais de id. 66051768 e id. 66051773 comprovaram a realização das despesas médicas objeto do reembolso, não merecendo guarida a exigência administrativa feita pela requerida. Era obrigação, assim, do requerido, efetivar a devolução dos valores nos termos do acórdão executado. Não efetuado o reembolso, plenamente aplicável a multa estipulada. Destaque-se que, sistematicamente, o requerido se negou a cumprir o comando judicial, obrigando o autor a efetuar diversas solicitações a este Juízo de modo a ver cumprido o direito que lhe foi resguardado. Neste contexto fático, o valor da multa se mostra plenamente adequado, não havendo que se falar em sua redução. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Defiro o pedido formulado pela parte credora, com fundamento no artigo 854 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, e com base no convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Banco Central do Brasil. Determino, pois, o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, até o limite de R$ 25.600,00. Fica o autor alertado, desde já, que eventuais valores irrisórios encontrados na conta do executado, a critério deste Juízo, serão imediatamente desbloqueados. Sem prejuízo, determino, desde já, consulta ao sistema RENAJUD com vistas à obtenção de informações sobre veículos cadastrados em nome do devedor. Aguarde-se resposta do sistema. (id. 78908411 dos autos principais) Em uma análise perfunctória dos autos, observo que a parte agravada deu início ao cumprimento de acórdão no qual restou fixada a obrigação da agravante em custear uma série de tratamentos que compõem o acompanhamento multiprofissional dispensado ao recorrido, que desde o seu nascimento foi diagnosticado com paralisia cerebral. Dentre esses tratamentos, é objeto da decisão agravada o alegado descumprimento em relação ao reembolso das sessões de hidroterapia. Ao que parece, em razão da recalcitrância do plano de saúde em realizar o pagamento devido pelas sessões realizadas, buscou o agravado o cumprimento das respectivas multas fixadas pelo juízo a quo. Em que pese o quadro fático apresentado nas razões do recurso requeira uma análise mais detida e aprofundada, inviável de ser realizada em sede liminar, em um primeiro momento, noto que a decisão de id. 71664255, já preclusa, na qual restou afastada a tese da ora recorrente, no sentido de que o agravado não havia apresentado os documentos necessários ao reembolso, tratou das sessões de hidroterapia realizadas no período de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020. Em suas razões recursais, de outro lado, a agravante faz menção à negativa de reembolso em razão da falta de documentos apresentados concernentes às sessões ocorridas em momento posterior, qual seja, entre 18/05/2020 a 14/07/2020. Não está claro, neste momento, portanto, qual a real extensão do descumprimento levado a efeito pelo plano de saúde recorrente. Se, de um lado, não haveria mais que se discutir a respeito da insistência da agravante em negar o reembolso das sessões realizada em dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, discussão objeto de decisão preclusa, de outro, cumpre melhor esclarecer se a multa está abrangendo período posterior no qual, eventualmente, a parte recorrida ainda esteja pendente quanto ao dever contratual de apresentação de documentação para o regular reembolso. Certo é que, na origem, há notícia de bloqueio integral da quantia executada (id. 80070433), convindo suspender o curso processual a fim de evitar tumulto processual ou mesmo levantamento de quantias sobre as quais ainda incida discussão. De qualquer modo, o valor referente à multa, como dito, já se encontra à disposição do juízo, devendo lá permanecer até o julgamento de mérito do presente agravo, não havendo evidente prejuízo à parte recorrida. Sendo assim, visando a uma análise mais aprofundada da controvérsia, sobretudo após o estabelecimento do contraditório em sede recursal, mostra-se prudente, ao menos por ora, o deferimento parcial do efeito suspensivo vindicado, tão somente para se evitar possível levantamento de quantias já bloqueadas em razão dos efeitos da decisão ora recorrida. Com estes fundamentos, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo tão somente para se evitar possível levantamento de quantias já bloqueadas em razão dos efeitos da decisão ora recorrida. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora